Tribunal: TJDFT
Processo: 0740160-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740160-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALKIRIA ROCHA DOS SANTOS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por VALKIRIA ROCHA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0715105-41.2023.8.07.0020, que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 169777589), nos seguintes termos: Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por VALKIRIA ROCHA DOS SANTOS em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Inicialmente, a tutela de urgência foi DEFERIDA no seguinte sentido: "Por todo o exposto, defiro a tutela de urgência e determino a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE que, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, proceda à autorização e custeio do procedimento Nutrição Parenteral Periférica, no HDIA situado situado à Rua 210, QS 1, Lote 34, Lojas 46 e 47 – Edifício Led Office, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71950-770, conforme prescrição feita pelo médico assistente, sob pena de constrição do DOBRO do custo de cada intervenção médica acima, ciente de que este valor poderá ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos e outras medidas coercitivas passíveis de adoção por este Juízo". No teor da decisão, assim constou: "A despeito da menor força argumentativa dos áudios, que ainda dependem de contraditório, e das conversas travadas no sistema disponibilizado pela requerida (ID 167911645 , 167911646 e 167909939), neste limiar, há elementos mínimos no sentido de que a Clínica Credenciada não presta os serviços necessários ao restabelecimento da saúde da parte autora. Nesta linha, embora não exista, de forma literal, há indícios nos autos no sentido de que a requerida deixou de atender, no devido prazo, o pedido da requerente, no sentido da cobertura do tratamento por meio de Nutrição Parenteral Periférica, conquanto indicado estabelecimento sem expertise para tal, nos termos da prescrição do médico de confiança". Percebe-se, portanto, que a decisão interlocutória fora proferida tão somente com base em elementos de cognição sumária e indícios da ausência de prestador qualificado na rede conveniada. Ocorre que a parte requerida atravessou petição no processo pleiteando pela reconsideração da tutela antecipada anteriormente deferida. Em apertadíssima síntese, afirma existir rede credenciada apta o tratamento pedido pela autora, bem como que não teria ocorrido recusa. Juntou, para tanto, documentos comprobatórios. Devidamente intimada, a parte autora apresentou petição, alegando que a petição da ré teria caráter meramente protelatório e com a intenção de causar confusão de argumentos. Sustentou, em apertada síntese, que fora informada pela rede credenciada que a parte requerida NÃO realizava o procedimento em regime ambulatorial. Sustenta, ainda, que a parte ré somente tomou providências após o ajuizamento da ação. Afirma que o tratamento é de alta complexidade e não poderia ser realizado via home care, mas sim em regime ambulatorial, no próprio hospital indicado, o Hospital H-DIA. Afirmou ter entrado em contato com uma das clínicas em que o autor afirmou que realizava o procedimento, e teve resposta negativa via whatsapp. Sustentou que a parte autora indicou clínica que seria mais cômoda para o seu tratamento, vez que mais próxima de sua residência, facilitando o deslocamento diário. Afirmou que em se tratando de procedimento de urgência deve haver o tratamento, ainda que em hospital que não seja conveniado, bem como que o médico da paciente, o Dr. Matheus Caputo seria um dos únicos médicos especialistas a realizar os procedimentos. Pleiteou, desse modo, pela manutenção da tutela antecipada, tal qual anteriormente deferido. É o relatório. Passo a decidir. Duas das características da tutela antecipada são a sua provisoriedade e a sumariedade. Sobre o tema, as lições da doutrina: "A tutela provisória – seja a de urgência, seja a da evidência – está sempre sujeita, a qualquer tempo, a ser revogada ou modificada, segundo a regra do art. 296 do CPC/2015. Duas circunstâncias básicas definem essa mutabilidade constante dessa espécie de tutela jurisdicional: (i) a sumariedade da cognição dos fatos justificadores do provimento emergencial; e (ii) a provisoriedade intrínseca das medidas, que não se destinam a resolver em caráter definitivo o conflito existente entre as partes, mas apenas a regulá-lo, precária e temporariamente. É, pois, a avaliação superficial e não exauriente do suporte fático bem como a sua possível alteração ao longo do tempo de espera da tutela definitiva que conferem à decisão em torno das medidas da tutela de urgência ou da evidência o seu caráter essencialmente provisório". (Curso de direito processual civil, volume 1: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum / Humberto Theodoro Júnior. – 63. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022) Percebe-se, portanto, a possibilidade de revogação ou modificação da tutela antecipada, tal qual determina o Código de Processo Civil em seu artigo 296: CPC/2015. Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Essa modificação é admitida, segundo o e.TJDFT, quando constatada alterações fáticas: TJDFT: (...) 1.A tutela provisória de urgência conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, desde que surjam novas provas capazes de infirmar seus fundamentos (art. 296 do CPC). 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 978252, 20160020331510AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 9/11/2016. Pág.: 211/223) Essa é a hipótese dos autos. Não se olvida da relevância do direito constitucional à saúde e aos tratamentos médicos necessários para o seu reestabelecimento. Ocorre que na relação entre o Plano de Saúde e o beneficiário há de se privilegiar a utilização da rede credenciada, quando constatada a existência de clínica/hospital apto a realizar o procedimento necessário ao reestabelecimento da saúde da paciente. Nesse sentido vem decidindo o e.TJDFT: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. TRANSTORNO MENTAL POR ABUSO DE ÁLCOOL. TRATAMENTO TERAPÊUTICO PERSONAL CARE E ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. COBERTURA. RECUSA. ATO LÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - O plano de saúde não pode ser obrigado a arcar com o tratamento - persnonal care e estimulação magnética transcraniana - em clínica particular não conveniada se não restar demonstrado que a própria prestadora do serviço não tenha em sua rede conveniada estabelecimento e profissionais capazes de atender a alternativa terapêutica indicada para o beneficiário do plano de saúde. 2 - Verificado que a recusa ao custeio foi legítima, não há que se falar em obrigação de cobertura ou em reparação por danos morais. Apelação Cível da Ré provida. Apelação Cível do Autor prejudicada. (Acórdão 1267215, 07125869220198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme ressaltado na decisão de tutela antecipada, haviam apenas indícios de que a parte requerida não possuía rede credenciada apta ao tratamento pretendido pela parte autora, revelando-se, num primeiro momento certa fragilidade as alegações autorais. Ocorre que os documentos apresentados pela requerida aos IDs 168764139 e 168764141 dão notícias da existência de clínicas nas redes credenciadas aptas a realização do procedimento. As provas da autora, por sua vez, são frágeis, apontando em prints e áudios não certificáveis, a priori, e alguns mesmo até sem data. O fato de querer que o tratamento seja realizado por determinado profissional e em regime ambulatorial - sem evidências de que seja mais benéfico - não é suficiente para afastar a regra de que o custeio de tratamentos deve ser primordialmente realizado na rede credenciada. Eventuais negativas anteriores e falhas na prestação de serviço serão objeto de apreciação durante a instrução probatória, motivo pelo qual o feito deve prosseguir. Em sendo assim, a título de cognição sumária e ante a fragilidade das provas autorais, a revogação da tutela antecipada, nesse momento, é a medida que se impõe, vez que a parte ré pode custear o tratamento na rede credenciada, tal qual apresentado nos documentos juntados em seu pedido de reconsideração, sendo certo que responderá caso tais informações não sejam a expressão da verdade. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fundamento no artigo 296 do Código de Processo Civil de 2015, REVOGO parcialmente a decisão de ID 168004245 no que tange à tutela provisória, pelos motivos acima expostos. Intimem-se as partes acerca da referida revogação. Aguarde-se o prazo para cumprimento da emenda à inicial de ID 168004245 no que tange à comprovação dos requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decorrido o referido prazo ou apresentada petição, façam-se os autos conclusos. No agravo de instrumento (ID 51559175), a autora-agravante requer a concessão da tutela de urgência sem oitiva da parte adversa, alegando risco de morte, para: a.1) A concessão do tratamento (Nutrição Parenteral Periférica) no HDIA, situado à Rua 210, QS 1, Lote 34, Lojas 46 e 47 – Edifício Led Office, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71950-770 e pelo tempo prescrito pelo Dr. Matheus Caputo (90 dias) ou outro prazo superior caso constatado nova necessidade pelo profissional de saúde; b) Caso haja descumprimento da parte Agravada, integralmente ou parcialmente, em virtude da URGÊNCIA com risco de dano IRREVERSÍVEL da saúde da Agravante, seja aplicado uma multa diária por descumprimento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou em patamar adequado conforme o entendimento do juízo; Para tanto, afirma ser pessoa idosa, acometida de doença grave de progressão agressiva, com baixas alternativas eficazes no tratamento. Alega que está com sua saúde debilitada em razão da desnutrição e que o deferimento do tratamento na clínica desejada é imprescindível para a manutenção de sua vida (probabilidade do direito). Quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, afirma que a documentação juntada demonstra que o tratamento, de cobertura obrigatória, não são prestados, nos moldes prescritos, pelos prestadores de serviço. Disserta que a escolha da terapia pressupõe o conhecimento técnico para o procedimento, além de conhecimento das condições específicas do paciente. Argumenta que as operadoras do plano de saúde não podem limitar a terapêutica a ser seguida e que há urgência da prestação de terapia nutricional parenteral, em regime ambulatorial. Preparo dispensado, diante dos benefícios da gratuidade de justiça na origem (ID 50490383). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando os autos do agravo de instrumento, a paciente sustenta que o plano de saúde se recusa a prestar o serviço de nutrição parenteral periférica – NPP. Afirma que a rede credenciada não oferece o tratamento e, por isso, pediu a tutela de urgência para determinar a realização na clínica de seu médico, Matheus Caputo, sob pena de multa. Analisando a documentação que acompanha a inicial do agravo de instrumento, percebe-se a tentativa de marcação para a realização do tratamento da clínica (ID 51559178). Na oportunidade, a atendente da clínica explica que a consulta foi marcada pelo plano de saúde, mas a paciente não compareceu (ID 51559180). No ID 51559194, a atendente explica que a empresa realiza a NPP na casa do paciente, sendo que a equipe instala e desinstala o suporte, pois as NPP são individualizadas de acordo com a dieta manipulada. Explica que o tratamento é feito em casa e que os cuidadores devem avisar a equipe da clínica nos casos em que o paciente passa mal, que envia o cuidado necessário, inclusive UTI. A pessoa que tenta marcar a consulta, então, pergunta se eles oferecem o serviço de forma ambulatorial (no hospital ou clínica), pois tem medo de intercorrências e deseja se resguardar. A atendente explica que os casos ambulatoriais são realizados pelos hospitais, em caso de pedido médico (ID 51559194). Diferentemente do que alega a parte agravante, os áudios juntados não indicam a negativa de cobertura pelo plano de saúde, mas apenas uma forma diferenciada de atendimento não desejada pela família. O pedido médico apresentado não menciona necessidade de cuidados ambulatoriais ou específicos, apenas explicita a necessidade de “intervenção nutricional com urgência, sob risco de evoluir para desnutrição grave a suas complicações, que podem ser graves infecções, internação hospitalar, inclusive em UTI, e mesmo de óbito caso não haja intervenção adequada a tempo” (ID 167909937 dos autos n. 0715105-41.2023.8.07.0020). Além disso, o médico Matheus Caputo explica que para a recuperação nutricional são “indicadas a nutrição enteral e parenteral, contudo, para trazer maior conforto e qualidade de vida, é indicada a nutrição parenteral suplementar por via periférica ou via PICC, conforme a avaliação da equipe”. Logo, não há qualquer necessidade de internação ou de realização de tratamento ambulatorial, pois a internação hospitalar é a consequência gravosa em caso de não cumprimento do plano nutricional, mas não é uma situação iminente, como deseja crer a agravante. A cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator